Tribunal: TJSP
Processo: 1059052-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ter sofrido verbalmente ofensas, ameaças, agressões e constrangimentos, por parte de preposto da ré, após ter solicitado a correção de serviço de extração de cópias. Alegações não comprovadas. Boletim de ocorrência que contém apenas a versão unilateral do autor. Ônus da prova que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ter sofrido verbalmente ofensas, ameaças, agressões e constrangimentos, por parte de preposto da ré, após ter solicitado a correção de serviço de extração de cópias. Alegações não comprovadas. Boletim de ocorrência que contém apenas a versão unilateral do autor. Ônus da prova que incumbe a quem alega, no caso, ao autor (art. 373, I, do CPC). Alegações inverossímeis, o que desautoriza a inversão do ônus da prova preconizada pelo artigo 6o, VIII, do CDC. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059052-71.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EMILIO PEDREGOSSA GUALDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RTB
COPIADORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059052-71.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17458 - 2/4
Apelação Cível no 1059052-71.2018.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Emilio Pedregossa Gualda
Apelado: RTB COPIADORA LTDA.
Comarca: São Paulo
Voto no 17458
RESPONSABILIDADE CIVIL. Apelação. Indenização por danos morais.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de ter sofrido
verbalmente ofensas, ameaças, agressões e constrangimentos, por parte de
preposto da ré, após ter solicitado a correção de serviço de extração de
cópias. Alegações não comprovadas. Boletim de ocorrência que contém
apenas a versão unilateral do autor. Ônus da prova que incumbe a quem
alega, no caso, ao autor (art. 373, I, do CPC). Alegações inverossímeis, o
que desautoriza a inversão do ônus da prova preconizada pelo artigo 6o,
VIII, do CDC. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
155/156, que julgou improcedente a ação movida por Emilio Pedregosa em face
de RTB Copiadora, na qual pleiteiam a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, após ter sofrido xingamentos e ofensas verbais.
Irresignado, o autor apelou (fls. 159/163), sustentando, em
síntese, que: ficou comprovado, pela contestação da ré e pela inversão do ônus
da prova, que foi indevidamente atendido e que lhe foi dispensado um
atendimento grosseiro e preconceituoso; registrou boletim de ocorrência, pois se
sentiu lesado e ofendido em sua honra; a dor emocional permaneceu em seu
íntimo; sofreu discriminação quanto à sua idade elevada; as agressões
infringiram o Estatuto do Idoso; o agressor que o ofendeu é filho do proprietário
do estabelecimento; o agressor sabia que não seria demitido, e assim se sentiu à
vontade para atender de forma arrogante e áspera, e ofendê-lo; proferiu palavras
em relação à sua idade, como “Você é um velho asqueroso, velho chato, vou
meter a mão na sua cara!!!” (sic); a ré alegou que o documento entregue por ele
para cópia era de má-qualidade, mas não comprovou esta alegação; caso o
documento fosse de péssima qualidade, como alegado pela ré, o atendente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059052-71.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17458 - 3/4
teria tirado várias cópias buscando melhor resultado; quanto à cobrança de
todas as cópias, trata-se de atitude mesquinha e grosseira; a ré demonstra
incapacidade para atender o consumidor; em nenhum momento se negou a
pagar pelo serviço da ré, apenas não ficou satisfeito com ele; o atendente cobrou
o autor de forma vexatória e desrespeitosa. Pugna pela reforma da r. sentença
para condenar a ré ao pagamento da indenização.
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo, por ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 17).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 166/174).
É o relatório.
Decido.
O autor ajuizou a ação buscando indenização por ter sido
verbalmente agredido, ameaçado, ofendido e constrangido na loja da ré, após ter
solicitado a correção do serviço de extrações de cópia lá realizados.
Sobreveio a r. sentença de improcedência (fls. 155/156).
Não comporta provimento o apelo do autor.
Alegou o autor, em sua inicial (fls. 1/4), que teve sua honra
maculada, tendo sido “verbalmente agredido, ameaçado, ofendido e
constrangido”, “ao solicitar a correção dos serviços de extração de cópias
solicitados e prestados pela ré”.
Em que pesem suas alegações, não há nos autos prova de que o
autor tenha sido agredido ou insultado. Tal prova cabia ao autor, por ser quem
alega (art. 373, I, do CPC/15) e por não estar presente aos autos a
verossimilhança autorizadora da inversão do ônus da prova.
Com efeito, o autor, ao mencionar o suposto episódio de
agressões, dedicou um único parágrafo para narrar o caso, afirmando que eles
ocorreram quando foi solicitar a correção dos serviços de extração de cópias (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059052-71.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 17458 - 4/4
1).
Ora, não é verossímil que apenas pelo fato de alguém solicitar
uma correção em um serviço esta pessoa seja ameaçada, agredida, ofendida e
constrangida verbalmente.
Assim, cabia ao autor fazer prova das supostas agressões, não se
desincumbindo de seu ônus.
A
contestação
(fls.
23/31)
dá
conta
de
que
houve
desentendimentos entre o funcionário e o réu, a respeito do pagamento por
cópias que não ficaram boas, e que o autor teria iniciado as ofensas contra o
atendente. Assim, a dinâmica dos fatos é controvertida, além de
provavelmente caracterizar apenas mais um episódio de desentendimento entre
pessoas, com troca de ofensas, fato que, por si só, é incapaz de caracterizar o
dano moral.
O boletim de ocorrência lavrado pelo autor (fls. 6) não tem o
condão de comprovar as agressões, porque baseado unilateralmente em sua
versão dos fatos.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença de improcedência.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios devidos pelo autor ao patrono da ré, de 10% para 11% sobre o valor
atualizado da causa.
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator